Tribunal: TJPA
Processo: 0000430-59.2012.8.14.0003
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000430-59.2012.8.14.0003

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO: LUIZ FERNANDO LOPES BENTES, ANTONIO CARLOS SILVA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0000430-59.2012.8.14.0003

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

COMARCA DE ORIGEM: Alenquer (Vara Única de Alenquer)

EMBARGANTE:
Ministério Público do Estado do Pará – 5ª Procuradoria de Justiça Criminal

EMBARGADO:
Acórdão nº 210.265
(Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 03/12/2019 – Ed. 6796/2019).

INTERESSADOS:
Antonio Carlos Silva Monteiro
(Defensoria Pública)

Luiz Fernando Lopes Bentes
(Defensoria Pública)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dulcelinda Lobato Pantoja

RELATORA
:
Desa. Vania Fortes Bitar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – Recurso do Ministério Público em face de acórdão proferido em julgamento de apelação que conheceu e deu provimento ao apelo defensivo para
anular o julgamento e determinar o retornou dos autos à origem para realização de nova sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri
- 1) ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE A REFERIDA DECISÃO E A SÚMULA 713 DO STF – REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – a contradição que autoriza o acolhimento de embargos declaratórios deve ser interna ao julgado, não verificada
in casu
, e não ente o julgado e entendimento exposto em súmula dos Tribunais Superiores, na hipótese, o acórdão embargado conheceu a alegação de contrariedade entre a decisão dos jurados e a prova dos autos, ainda que desacompanhada de razões recursais, em razão da expressa referência ao art. 593, III, alínea “d”, do CPP, no termo de interposição, devolvendo a apreciação da matéria à instância ad quem – EMBARGOS IMPROVIDOS – DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento aos embargos
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos declaratórios interpostos pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, irresignado com a decisão desta 2ª Turma de Direito Penal no julgamento objeto do v.
Acórdão
nº 210.265
, p
ublicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 03/12/2019 – Ed. 6796/2019,
que conheceu e deu provimento ao apelo defensivo para
anular o julgamento e determinar o retornou dos autos à origem para realização de nova sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri perante o Juízo da
Vara Única de Alenquer.

Alega que no v. Acórdão guerreado há contradição entre a referida decisão e a súmula 713 do STF, uma vez que o acórdão embargado conheceu a alegação de contrariedade entre a decisão dos jurados e a prova dos autos, ainda que desacompanhada de razões recursais, em razão da expressa referência ao art. 593, III, alínea “d”, do CPP, no termo de interposição.

Em contrarrazões, a Defesa dos réus manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos, ou caso ultrapassado tal tópico, pela rejeição dos embargos, por não ter sido apresentada pelo embargante contradição entre os fundamentos e dispositivo do julgado.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, necessário apontar que, conforme dispõe o art. 619 do CPP, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada é a reapreciação do mérito do julgado, como ocorre
in casu
.

Nas razões dos embargos, aduz o Embargante haver
contradição entre a referida decisão e a súmula 713 do STF,
uma vez que o acórdão embargado conheceu a alegação de contrariedade entre a decisão dos jurados e a prova dos autos, ainda que desacompanhada de razões recursais, em razão da expressa referência ao art. 593, III, alínea “d”, do CPP, no termo de interposição,
no que não lhe assiste razão
.

Tal linha argumentativa não merece prosperar, sendo patente que a contradição passível de ser sanada por meio dos embargos é aquela interna do próprio julgado, não sendo cabível a interposição de aclaratórios sob o fundamento de alegada contradição exógena à decisão atacada.

Nesse sentido:

STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA. I - São cabíveis embargos de declaração quando, no acórdão embargado, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal.
II - Não há, na hipótese, o alegado vício da contradição, porquanto
"a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo
, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados
. Precedentes'
(EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)" (EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017). III - Não encontra respaldo a tese de omissão no julgado, pois o aresto foi muito claro ao afastar a tese de inépcia da denúncia, insuficiência de provas e de ilegalidade na dosimetria e regime inicial de cumprimento da reprimenda
Embargos de declaração rejeitados
.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 731889 SC 2015/0148584-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 22/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2017)

STJ:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NA DECISÃO IMPUGNADA.
PRISÃO PREVENTIVA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU QUE FICOU FORAGIDO POR MAIS DE DEZESSETE ANOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA DEMORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELA NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. IMPUGNAÇÕES DEFENSIVAS. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. TRÂMITE REGULAR DESDE A RECAPTURA DO ACUSADO. RECURSO DESPROVIDO.
I - O entendimento desta Corte Superior é firme no sentido de que
"a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado
, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja,
o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa
, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando.
" (EDcl no HC n. 290.120/SC, Quinta Turma, Relª. Minª. Regina Helena Costa, DJe de 29/8/2014). II - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores. III - Na hipótese, a prisão preventiva foi decretada em razão de o acusado haver-se foragido, abandonando a comarca do crime (fl. 392), mesmo sabendo da imputação que lhe estava sendo feita (fl. 677), permanecendo por dezessete anos sem se apresentar à justiça, o que vem sendo aceito por este Superior Tribunal como fundamento idôneo para a medida extrema, visando à garantia da aplicação da lei penal. (precedentes). IV - Os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o seu excesso, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. V - In casu, o recorrente tinha o seu paradeiro ignorado pela justiça, havendo o seu processo restado suspenso por mais de dezessete anos, retomando o seu curso normal apenas após o cumprimento do mandado de prisão preventiva. Ademais, houve a necessidade de expedição de cartas precatórias para a oitiva de testemunhas da defesa, bem como foram por ela opostos embargos de declaração, com o consequente retardamento da instrução. Dessa forma, por ora, não verifico demora desarrazoada apta a gerar constrangimento ilegal passível de censura nesta via, notadamente porque não se pode imputar a demora precipuamente ao aparato estatal. Recurso ordinário desprovido.

(STJ - RHC: 78544 PE 2016/0303667-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2017)

Tem-se, portanto, que a contradição que autoriza o acolhimento de embargos declaratórios deve ser interna ao julgado, não verificada
in casu
, e não ente o julgado e entendimento exposto em súmula dos Tribunais Superiores, como aduzido pelo Embargante.

Na hipótese, o acórdão embargado conheceu a alegação de contrariedade entre a decisão dos jurados e a prova dos autos, ainda que desacompanhada de razões recursais, em razão da expressa referência ao art. 593, III, alínea “d”, do CPP, no termo de interposição, devolvendo a apreciação da matéria à instância ad quem, não havendo qualquer contradição entre tal fundamentação e o dispositivo do julgado determinando a
anulação do julgamento e o retornou dos autos à origem para realização de nova sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri.

Portanto, uma vez que não demostrada pelo embargante qualquer
contradição interna
do julgado, revela-se inviável sua reforma por meio de embargos declaratórios.

Ante todo o exposto, verifica-se inexistir qualquer contradição a ser sanada, pelo que se conclui que os presentes aclaratórios devem ser totalmente improvidos. Por tais razões, nego provimento aos presentes embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 07/02/2024